Tribunal: TCU
Processo: 004.071/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Averiguar a eficiência e economicidade administrativa da decisão do Poder Executivo de realizar um novo concurso público para preencher cargos criados pela Medida Provisória 1.286/2024, em detrimento da utilização do Cadastro de Reserva do Concurso Nacional Unificado (CNU) para a carreira de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), que já possui atribuições similares às novas carreiras criadas

Inteiro teor:
Acórdão 1023/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU), quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade, nos termos do parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e adotar as medidas a seguir, de acordo com a manifestação da unidade técnica nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.071/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo do processo, preservando as peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6o-A e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.3. dar ciência desta deliberação ao denunciante.